Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-35.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000951-35.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), REJANE PEREIRA AMANCIO SPILIMBERGO - CPF: 353.427.901-82 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000951-35.2016.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rejane Pereira Amancio Spilimbergo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR INPC. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

“Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos inerentes à condenação, tais como juros, correção monetária e ônus da sucumbência, tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título” (RMS33.155/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 29/08/2011)

Recurso parcialmente provido.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, acolhe-se o excesso e HOMOLOGA-SE o crédito principal no montante de R$ 68.207,31 (sessenta e oito mil, duzentos e sete reais e trinta e um centavos) e o valor de R$ 10.231,10 (dez mil, duzentos e trinta e um reais e dez centavos) referente aos honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) fixados pela TR. Defere-se o destaque dos honorários advocatícios pactuado entre as partes no montante de 5%, a teor do respectivo contrato lançado no id. 25685941.”

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Estado de Mato Grosso recorrente, em suas razões recursais, requer que o valor executado seja limitado ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como alega que há excesso na execução quanto ao índice de correção monetária e juros de mora, pois não foram fixados de acordo com o entendimento firmado nos Temas 810 STF e 905 STJ.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside no índice de correção monetária e juros a ser aplicado nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária o seguinte:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza previdenciária, se sujeita à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), em observância aos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, a alegação no sentido de que valor executado deve ser limitado ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não merece prosperar, pois, no presente caso, foi respeitado o valor de alçada quando do ajuizamento da lide, sendo extrapolado em razão de acréscimos de encargos decorrentes da própria condenação, em sede de cumprimento de sentença, situação que não afasta a competência dos Juizados Especiais para a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada quando da propositura da demanda.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos inerentes à condenação, tais como juros, correção monetária e ônus da sucumbência, tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título. A renúncia ao crédito excedente à alçada, imposta pelo art. 3o, § 3o, é exercida quando da opção pelo ajuizamento da ação no Juizado e, portanto, o valor deve ser aferido na data da propositura da ação, não perdendo o autor direito aos encargos decorrentes da demora na solução da causa (correção e juros posteriores ao ajuizamento da ação e ônus da sucumbência)."(...) Nessa linha de entendimento, o devedor poderá ser, em execução perante o Juizado, compelido apagar, no máximo, o valor da obrigação principal e seus consectários, acrescido de multa cominatória, esta no valor máximo de quarenta salários mínimos”.
(RMS33.155/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 29/08/2011)

Em consonância é o entendimento da Turma Recursal Única:

EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL –
LIMITAÇÃO
DA
EXECUÇÃO
AO
TETO
DO JUIZADO À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – VALOR EXTRAPOLADO EM RAZÃO DO TEMPO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PARA
EXECUÇÃO
DOS JULGADOS INDEPENDENTE DA QUANTIA A SER EXECUTADA – PRECEDENTES STJ – ACRÉSCIMOS POR ENGARGOS POSTERIORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em limitação de execução de título judicial, que somente alcançou valor superior em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), isto porque, a circunstância não altera a competência para a execução. Precedentes STJ.

(N.U 1002133-56.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E ADICIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução , o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.
Assim, se mostrando equivocada a limitação do valor da execução ao valor de alçada dos juizados especiais de rigor a sua exclusão. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

(N.U 1006912-60.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a correção monetária seja calculada pela variação do INPC e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Deixo de condenar o Promovido a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022